Tribunal: TJSP
Processo: 1031645-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de cobrança. Relação jurídica fundada em contrato de representação e parceria comercial. Material inserida na competência da Subseção de Direito Privado "II" – Câmaras 11a à 24a, 37a e 38a.
Aplicabilidade do art. 5o, inciso II.1 da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000176730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031645-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado RÁDIO
90,7 LTDA, é apelado/apelante RÁDIO SP-UM LTDA e Apelado FÁBIO RODRIGUES
VALADÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031645-56.2019.8.26.0100 -Voto no 28.128
2
Voto no 28.128
Apelação n.o 1031645-56.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 45a Vara Cível do Foro Central
Ação: Cobrança
Apelante: Rádio 90,7 Ltda.
Apeladas: Rádio Sp-um Ltda.
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de
cobrança. Relação jurídica fundada em contrato de
representação
e
parceria
comercial.
Material
inserida na competência da Subseção de Direito
Privado “II” Câmaras 11a à 24a, 37a e 38a.
Aplicabilidade do art. 5o, inciso II.1 da Resolução no
623/2013.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação de redistribuição.
Da r. sentença (fls. 157/161) que julgara
parcialmente procedente a ação para condenar a corré Rádio 90,7
Ltda. ao pagamento de R$ 80.000,00; apelam as vencidas pleiteando
a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 164/199), Rádio
90,7 Ltda. assevera, em síntese, que restou comprovado que não
estava inadimplente, pois fora realizada a transferência dos direitos
para Fabio, que já estava na posse na rádio 90,7 no momento da
pactuação. Assevera que do período da venda até o período da
rescisão, os sócios da apelante “rádio 90,7” não tinha conhecimento
do contrato de parceria comercial realizados entre os apelados.
Aduz que o contrato de parceria comercial à
rádio apelada descreveu o contratante (Fabio) como compromissário
comprador, ou seja, à apelada Rádio-sp tinham conhecimento da
cláusula impeditiva de vinculação do CNPJ da apelante, assumindo
assim o risco de qualquer desacordo comercial com a pessoa física
do Sro Fabio, devendo ser desvinculado o CNPJ da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031645-56.2019.8.26.0100 -Voto no 28.128
3
Consigna que apelada realizou o pacto
comercial na confiança, sem atentamento à forma prescrita em lei,
assumindo assim a responsabilidade por qualquer desacordo.
Sustenta que erroneamente fora aplicada a
teria da aparência ao presente caso, pois na ação em comento, a
Apelada Rádio-SP sabia da condição do segundo Apelado (Fabio),
que figurava no contrato de compra e venda tão-somente como
compromissário comprador, não possuindo poderes para vincular o
CNPJ da Apelante.
Ressalta que esta evidenciada a ilegitimidade
ativa da primeira requerida, uma vez que está não entabulou
nenhuma avença com a Autora, nem permitiu que ninguém o fizesse
em seu nome, não havendo o que se falar em teoria da aparência,
pois inexistiu erro escusável, e boa-fé das apeladas.
Pontua que notório que é notório que a primeira
apelada busca se esquivar de suas obrigações contratuais por ter
ignorado a cláusula de não fazer, tentando se enriquecer ilicitamente
com a indenização de multa penal. Insurge-se contra o valor da multa
imposto e pede a aplicação subsidiária da teoria da culpa concorrente.
Pede o provimento do recurso.
Recurso preparado (fls. 200/201) e respondido
(fls. 248/253).
Por suas razões de apelação (fls. 240/244),
sustenta, em síntese, que o corré Fabio é parte legitimada da relação
processual, aduzindo que no momento da assinatura do contrato de
parceria o Sr. Fábio informou para a Recorrente que detinha plenos e
amplos poderes para assinar em nome da Rádio 90,7.
No
mérito,
ressalta
que
as
cláusulas
contratuais estão todas de acordo com a nossa legislação vigente,
além de as multas serem proporcionais. Pede o provimento.
Recurso preparado (fls. 245) e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031645-56.2019.8.26.0100 -Voto no 28.128
4
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 259).
É o relatório.
De plano, fixe-se que o presente recurso será
julgado virtualmente, em razão de sua matéria tratar apenas de
competência interna deste E. Tribunal de Justiça, não havendo
qualquer prejuízo à parte solicitante do julgamento presencial no que
diz respeito a matéria de mérito ou à realização de sustentação oral.
Com efeito, nos termos do artigo 100 do
Regimento Interno, “a competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”.
O regime legal da distribuição de competências
recursais internas das diferentes Seções e Subseções do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, no que diz respeito às ações à
responsabilidade civil contratual e extracontratual, bem como suas
ações correlatas, é de que a competência está ligada às matérias
afeitas à própria seção, sobretudo por força das Resoluções no
693/2015 e no 694/2015.
Nesse sentido, é o teor do artigo 5o, inciso II.9 e
III.13 da Resolução 693/2015, a saber:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
(...) II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...) II.9 - Ações civis públicas, monitórias e de
responsabilidade civil contratual e extracontratual,
relacionadas com matéria de competência da própria
Subseção;
(...) III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031645-56.2019.8.26.0100 -Voto no 28.128
5
Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...) III.13 - Ações civis públicas, monitórias e de
responsabilidade civil contratual e extracontratual,
relacionadas com matéria de competência da própria
Subseção;”
Nesse panorama, verifica-se que a temática
ora versada está ao inadimplemento e cobrança de multa decorrente
do contrato de representação e parceria comercial (fls. 23/35), que
tem como objeto a transmissão de sinal de rádio pela empresa ré.
Tal matéria recursal, pois, se insere na
competência das Subseções de Direito Privado II, consoante o
disposto no artigo 5o, incisos II.1 da Resolução no 623/2013, a saber:
“II.1: Ações oriundas de representação comercial,
comissão mercantil, comodato, condução e transporte,
depósito de mercadorias e edição;”
A competência recursal interna para conhecer
e julgar o recurso é, portanto, concorrente das Subseções de Direito
Privado “II” (Câmaras de 11a a 24a, 37a e 38a).
Aliás, essa é a linha dos precedentes deste E.
Tribunal de Justiça, verbis:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Apelação interposta nos autos de ação de indenização
por dano material em razão da alegada rescisão
unilateral e imotivada de contrato de representação
comercial
-
Distribuição
do
recurso
ao
Exmo.
Desembargador Relator da 22a Câmara de Direito
Privado, que dele não conheceu e determinou a
redistribuição para uma das Câmaras pertencentes à
Terceira Subseção de Direito Privado - Conflito
suscitado pela 31a Câmara de Direito Privado

Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal
de Justiça que é determinada em razão da matéria
Litígio que diz respeito a suposto descumprimento de
diversos contratos pactuados com o escopo de permitir
a realização e o cumprimento de representação
comercial firmada entre as partes - Competência da
Subseção de Direito Privado II Art. 5°, inciso II.1 e §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031645-56.2019.8.26.0100 -Voto no 28.128
6
1o, da Resolução n° 623/2013
Conflito julgado
procedente e declarada a competência da 22a Câmara
de Direito Privado, a Suscitada.” (TJSP; Conflito de
competência cível 0022979-92.2019.8.26.0000; Relator
(a): Correia Lima; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019)
“Conflito de Competência Representação comercial e
programas de computador - Competência recursal que
se define pelo pedido e pela causa de pedir

Preponderância da discussão acerca da resolução do
contrato de representação comercial - Incidência da
regra inserta no artigo 5o, II.1 da Resolução 623/2013
Competência da e. Segunda Subseção de Direito
Privado Precedentes deste Colendo Grupo Especial
Conflito procedente, para reconhecer a competência
da e. 37a Câmara de Direito Privado.” (TJSP; Conflito
de competência cível 0027326-71.2019.8.26.0000;
Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central
Cível
- 17a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)
“Apelação. Competência recursal. Ação de ordinária.
Prestação de serviços de negociação dos serviços de
telefonia. Natureza jurídica do contrato. Prestação de
serviço ou de representação comercial. Matéria afeta
às Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado, nos
termos do art. 5o, II.1, da Resolução 623/2013 do
Órgão Especial deste Tribunal. Precedentes desta
Corte. Remessa para distribuição a uma das Câmaras
da 2a Subseção de Direito Privado. RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1023587-67.2019.8.26.0002; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de
Registro: 20/02/2020)
“Processual. Competência recursal. Apelação. Demanda de cobrança relativa a contrato de
representação comercial. Matéria afeta à Segunda
Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031645-56.2019.8.26.0100 -Voto no 28.128
7
Resolução no 623/2013 do TJSP, art. 5o, II.1. Apelação
não conhecida, com determinação de redistribuição.”
(TJSP; Apelação Cível 1007996-66.2015.8.26.0047;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
19/03/2019;
Data
de
Registro:
19/03/2019)
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação Declaratória

Pretensão de reconhecimento da empresa como
representante comercial da Hyundai Elevadores no
Brasil Pretensão de reconhecimento de validade dos
contratos de distribuição firmados entre as partes,
cumulada com pedido de reparação de danos materiais
e morais - Discussão fundada exclusivamente na
relação de representação comercial e distribuição
existente entre as partes
Ausente discussão a
respeito de compra e venda de bens móveis -
Aplicação do art. 5o, inciso II.1 da Resolução no 623,
editada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, em 16.10.2013
Conflito Negativo de
Competência
suscitado.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2151255-10.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 02/10/2019)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS
CÂMARAS DE DIREIRO PRIVADO NUMERADAS DE
11 a 24 e 37 e 38. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência
recursal.
Representação
comercial.
Indenização por abrupto e injustificado encerramento
contratual. Competência das Câmaras de Direito
Privado do Tribunal numeradas de 11 a 24 e 37 e 38.
Resolução do TJ/SP no 623/2013, art. 5o, incs. II.1 e
II.9. Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível
1000408-40.2016.8.26.0704; Relator (a): J.B. Paula
Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
30/09/2019;
Data
de
Registro:
30/09/2019)
Portanto, na medida em que esta 7a Câmara de
Direito Privado, em razão da matéria, não tem competência para
julgar a aludido recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031645-56.2019.8.26.0100 -Voto no 28.128
8
Por esses fundamentos, meu voto não conhece
o recurso e declina da competência para uma dentre as 11a a 24a, 37a
e 38a Colendas Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça, com as homenagens de estilo, redistribuindo-se.
RÔMOLO RUSSO
Relator